Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-80.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000864-80.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.151.593-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 021.771.111-10 (ASSISTENTE), AESIO NOGUEIRA SANTANA - CPF: 655.363.551-04 (ASSISTENTE), ILZA APARECIDA FERREIRA - CPF: 853.753.061-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000864-80.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO

– PRETENDIDA VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA CONDUTA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a valoração positiva da circunstância judicial do comportamento da vítima quando ela em nada influenciou no cometimento do crime.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000864-80.2020.8.11.0020

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre da Silva Magalhães
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da

2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que o comportamento da vítima deve ser considerado favoravelmente ao réu, e não neutro, a fim de reduzir a pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 82389996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 87268980).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000864-80.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória que, no dia

14/8/2020, aproximadamente às 9h20min, na Prefeitura Municipal de Alto Araguaia,
Alexandre da Silva Magalhães
subtraiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pertencente à vítima Ilza Aparecida Ferreira.

Regularmente processada a ação penal, o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa pelo cometimento do crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal).

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se na dosimetria da pena.

O juízo de primeiro grau fixou a pena nos seguintes termos:

“
IV - DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do

Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

Verifica-se o réu possui maus antecedentes, pois condenado nos autos de no 819-45.2010.811.0020, cód. 30133, com trânsito em julgado em 29.07.2015; 1179-11.2013.811.0008, cód. 85202, com trânsito em julgado em 19/03/2015; 1605-46.2009.811.0078, cód. 36765, com trânsito em julgado em 23/10/2020. Considerando que o trânsito em julgado das duas primeiras condenações são anteriores aos fatos apurados na presente ação, enquadra-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), impede-se que seja o fato valorado nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. Quanto à terceira condenação, denota-se, que a sentença penal condenatória transitou em julgado quando já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilize a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP).

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

O comportamento da vítima ao contrário do que pretende a defesa, em nada contribui para a ocorrência do delito. Isso porque, consoante infere-se do depoimento da vítima em sede policial, o dinheiro furtado pelo acusado encontrava-se dentro de sua bolsa, no armário da sala onde exercia as atividades laborais, destacando-se que afirmou ter deixado a porta encostada para ir ao banheiro. Tal depoimento ainda foi confirmado pelo depoimento dos policiais militares inquiridos em juízo, os quais afirmaram ter ouvido da vítima que o dinheiro encontrava-se em uma bolsa na sala desta. Assim, não persiste a alegação do acusado de que o dinheiro estava sobre a mesa da vítima, portanto à vista e disposição.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, do Código Penal, em 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente (autos no 819- 45.2010.811.0020, cód. 30133 e autos no1179-11.2013.811.0008, cód. 85202). Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), COMPENSO a atenuante da confissão com uma das duas condenações do réu, ao passo que RECONHEÇO A REINCIDÊNCIA decorrente das outras condenações, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, passando a defini-la em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Inocorrem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

- Da detração Penal.

O réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1o da Lei no 12.736/2012, pois ficou preso provisoriamente de 14/08/2020 (auto de prisão em flagrante), até a sentença (26/11/2020), totalizando 03 (três) meses e 13 (doze) dias. Assim, subtraindo o tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, FINALMENTE, em 01 (um) ano, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.
” (id. 82389978 - Pág. 4/5).

Pretende a defesa o reconhecimento da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, entretanto, o pleito não tem guarida.

Embora a ofendida não tenha sido ouvida em sede judicial, ao prestar depoimento na delegacia, ela afirmou que:

“
encontrava-se na Prefeitura municipal, quando deixara sua sala de trabalho, no intuito de ir ao banheiro, deixando a mesma com a porta encostada; Que ao retornar se deparou com o sobredito suspeito saindo da respectiva sala, quando o questionou se estava precisando de algo ou se alguém havia lhe atendido, quando o mesmo relatou que já havia sido atendido, e deixou o local; Que a declarante, ao entrar na respectiva sala, se recordou que havia realizado um saque, momentos antes de chegar ao seu local de trabalho, na agência do Banco do Brasil, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e havia deixado
dentro
de sua bolsa, de uso pessoal, que se encontrava
no interior de um armário
daquela sala
(...)” (id. 82388504 - Pág. 8).

No interrogatório judicial,
Alexandre
confessou ter cometido o crime, contudo, em relação ao local em que se encontrava o dinheiro, divergiu da vítima, afirmando:

Réu: Tinha amanhecido o dia usando droga nas ruas de Alto Araguaia e perambulando pelas ruas, [eu] fui beber uma água na prefeitura. Cheguei lá, entrei dentro de uma sala e avistei uma quantia de dinheiro em cima de uma mesa, coloquei o dinheiro no bolso e saí. Eu nem sabia a quantia que tinha e nem sabia de quem que era.

Juiz: O sr. conhecia a Ilza Aparecida, a vítima?

Réu: Nunca vi na minha vida, sr. Eu não planejei roubar ninguém. Eu cheguei lá para beber uma água e como tinha uma sala de uma pessoa aberta e tinha uma quantia de dinheiro, um valor em cima de uma mesa. Eu fui, entrei, coloquei aquele dinheiro no bolso, quando eu estou saindo ela vem chegando e aí, ela me perguntou: ‘O que você faz aí?’. Eu falei: ‘Não, eu vim falar com uma mulher aqui, mas ela não estava aqui’. Eu peguei e saí. Ela entrou na sala dela e daqui a pouco ela voltou no corredor e gritou. Eu não corri, eu parei, e o povo [me] cercou. Eu devolvi o dinheiro, esperamos a polícia chegar, me levaram, me trouxeram e eu estou aqui.

Corroborando a versão apresentada pela ofendida, as testemunhas, Aésio Nogueira Santana e Diego Sílvio de Oliveira, afirmaram em audiência que o dinheiro se encontrava
dentro
da bolsa da vítima.

A circunstância judicial do comportamento da vítima, de acordo com Juarez Cirino
[1]
, é hipótese de contribuição efetiva (consciente ou inconsciente) dela para a realização do crime, que reduz ou exclui o tipo de injusto ou a reprovação do autor, mediante provocação, estímulo, negligência, facilitação etc.

No caso em contento, muito embora o réu afirme que o dinheiro estava em cima da mesa, a vítima relatou que, na verdade, a quantia estava dentro de sua bolsa pessoal, e sua versão foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

O relato apresentado pelo acusado de que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontravam em cima da mesa é pouco verossímil e se enfraquece por sua própria afirmação de que “
tinha amanhecido o dia usando droga nas ruas de Alto Araguaia
”.

Sobre esse ponto, concordo com o posicionamento da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, que afirmou no parecer não ser crível “
supor que tal importância,
[R$ 2.000,00 (dois mil reais)]
, inclusive pelo volume de cédulas, seja negligentemente abandonada sobre a mesa do local de trabalho, especialmente quando existia à disposição dos funcionários, armário para acondicionar pertences pessoais
” (id. 87268980 - Pág. 7).

Mas ainda que os fatos tenham ocorrido tal como descrito pelo réu, nada lhe autorizava subtrair o valor que estava sobre a mesa, pois sabidamente não lhe pertencia, não se podendo ver, na eventual negligência da vítima, atitude de quem tenha contribuído com o crime.

Desgraçadamente, neste país se celebra como grande feito, como virtude peculiar somente aos monges tibetanos, quando alguém devolve valores que encontram em lugares públicos.

Neste caso, tem-se a audácia, a insolência em se pretender a redução da pena com o débil e imoral argumento de que a vítima, por ter deixado o valor em cima da mesa, contribuiu para o feito, como se isso justificasse o crime e vigorasse neste país corrupto a máxima de que “a oportunidade faz o ladrão”.

Alegações como essas jamais poderiam ser trazidas ao Judiciário, que tem mais o que fazer.

Sobre o que se podia discutir no apelo, guardou-se silêncio.

Apesar de a defesa nada ter mencionado em relação à pena de multa, verifico que a pena privativa de liberdade foi estabelecida apenas um pouco acima do mínimo legal [1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
antes da detração
], já a de multa foi fixada em quantidade muito elevada [63 (sessenta e três) dias-multa], sem nenhuma justificativa para tanto.

Portanto, sabendo que a pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, adoto o mesmo critério desta e adequo a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o apelo do acusado e, de ofício, redimensiono a pena de multa imposta, ficando o réu condenado à
pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

[1]
CIRINO, Juarez. Direito Penal. 5a Edição. 2012, p. 526.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021